Tribunal: CARF
Processo: 11065.916029/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.916029/2011-38
ACÓRDÃO
3001-004.009 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTUME KRUMENAUER SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
VERDADE MATERIAL. IPI.
A constatação da verdade material e liquidez dos créditos requeridos, em
diligência específica, afasta a glosa do ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Fabiana
Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda,
Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.009 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916029/2011-38
2
A recorrente apresentou, em 31/05/06, PER requerendo ressarcimento de créditos
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 4o trimestre de 2005, no montante de R$
10.524,64. O processo, após julgamento pela manutenção das glosas e não homologação pela DRJ,
o contribuinte interpôs recurso voluntário e procedeu com a juntada de documentos com o
mesmo.
Esse C. CARF, por meio dessa Turma Extraordinária, converteu o processo em
diligência para que a Unidade competente procedesse com a verificação e auditoria técnica do
período ora sob análise, determinando de forma conclusiva a certeza e liquidez dos créditos
pleiteados.
Os autos retornam à Turma para apreciação do recurso voluntário, processo e laudo
técnico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
No mérito, em relação aos créditos antes não homologados pelo sistema
automatizado da Fazenda, restou evidenciado que o contribuinte vinha declarando o saldo credor
ressarcível de IPI relativo ao 2o trimestre de 2005 incorretamente lançados como “outros débitos”,
o que gerou a inconsistência.
Vejamos a constatação da Informação IPI-EQAUD-DEVAT10-VR no 1.202/2025 às e-
fls. 133 e seguintes:
10. Em todos os casos constatou-se preenchimento errôneo no PER/DCOMP. A
sistemática se repetiu durante os trimestres acima, onde o contribuinte informava
em outros débitos o valor que pretendia ter de ressarcimento.
Item a item relativo às glosas foi analisado pela Fiscalização quando da realização da
diligência, tendo a mesma chegado à seguinte conclusão obre a higidez dos créditos pleiteados
pela contribuinte, além o equívoco no preenchimento das obrigações acessórias:
23. Assim, conforme solicitado por este conselho, podemos concluir que os
créditos solicitados no referido trimestre não foram consumidos até a data fim
de análise (maio de 2006). (destacamos – e-fl. 138)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.009 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.916029/2011-38
3
Essa conclusão põe fim à discussão em voga, haja vista que se trata da Fazenda,
após uma verificação completa e mais criteriosa da documentação fiscal apresentada pelo
contribuinte, atesta a existência dos créditos (apenas erroneamente declarados como “outros
débitos”).
A verdade material e liquidez dos créditos requeridos pela contribuinte recorrente
foi atestada pela própria Fazenda, motivo pelo qual dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 147
DF CARF MF
Original